Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-34.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800034-34.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação de cobrança ajuizada por sindicato de servidores públicos municipais, com o objetivo de obter o pagamento das remunerações devidas aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, relativas ao mês de dezembro de 2020, no valor total de R$221.049,91. O Município, embora regularmente citado, deixou de apresentar contestação. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do valor correspondente aos salários em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais devidas aos servidores públicos, diante da ausência de comprovação de quitação das parcelas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O salário é verba de natureza alimentar, cuja proteção é assegurada pelo art. 7º, X, da Constituição Federal, sendo vedada a retenção dolosa pelo empregador.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia ao Município demonstrar o pagamento das remunerações, o que não ocorreu.

A ausência de impugnação específica aos documentos juntados aos autos e a omissão quanto à apresentação de comprovantes de pagamento impedem o acolhimento de qualquer argumento defensivo e impõem a manutenção da sentença condenatória.

A jurisprudência da Corte Estadual reafirma o entendimento de que, diante da inércia do ente público em demonstrar a quitação das verbas reclamadas, deve ser reconhecido o direito ao recebimento dos salários em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O Município que não comprova a quitação das verbas salariais pleiteadas responde pelo pagamento integral dos valores devidos aos servidores públicos.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe exclusivamente ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inércia do Município em apresentar defesa ou documentos que comprovem o pagamento autoriza a procedência do pedido de cobrança salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, X; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, II, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00034765220138140090, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.04.2019; TJPA, AC nº 10481207, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.07.2022; TJPA, AC nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.06.2022; TJPA, AC nº 000024-19.2005.8.14.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária
em face de sentença (Id. 23894792) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido para determinar ao requerido o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação que ainda se encontra em atraso.

Certificada a não apresentação de recursos voluntários (Id. 25776269).

Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público exime-se de manifestação (Id. 25344993).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, a teor do art. 496, I do CPC.

A sentença em análise foi proferida nos seguintes termos dispositivos:

“IV. Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores para condenar o Município de Alenquer a efetuar o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação que ainda se encontra em atraso.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários.”

Cuida-se de ação de cobrança em que o Sindicato autor alega que o Município réu não efetuou o pagamento das remunerações dos servidores temporários e comissionados referentes ao mês de dezembro/2020, remanescendo uma dívida no valor de R$ 221.049,91 (Duzentos e Vinte Um Mil Quarenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos).

O Município, devidamente citado, não contestou a ação.

Cinge-se a questão a verificar o direito dos servidores ao recebimento das verbas salariais requeridas.

O recebimento do salário possui proteção constitucional, nos termos do art. 7º, inciso X, da CF/88:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
(Grifo nosso).”

O ônus de comprovar o pagamento do salário cobrado pertence ao município, por força do art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (Grifado)

De acordo com o citado dispositivo, recai sobre o município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, cabendo ao ente federativo comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

O município não impugnou os documentos que comprovam o vínculo estatutário dos demandantes, tampouco apresentou os comprovantes de pagamento das parcelas reclamadas. Por consequência, imperiosa a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

As assertivas acima estão em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte representada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REQUERIMENTO DE SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO ATRASADO NÃO QUITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. II- Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de salário, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido. III- Outrossim, o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. IV-Apelação conhecida e improvida.

(TJ-PA - AC: 00034765220138140090 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019).”

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. D RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PAGAMENTO DE SALÁRIO E 13° SALÁRIO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO. ART. 373, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se desincumbindo o Município do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de condenação ao pagamento dos salários de abril a dezembro e 13° salário de 2004 aos servidores.

2. Recurso conhecido e improvido.

TJPA – APELAÇÃO Nº 000024-19.2005.8.14.0024 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2022)”

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e confirmo a sentença em seus termos, conforme da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/07/2025